Tribunal: STF
Processo: AO 2655
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia - SINTERO, de Luís Felipe Belmonte dos Santos, de Hélio Vieira da Costa, de Orestes Muniz Filho e de Belmonte Advogados Associados S.C., com o objetivo de obter condenação em indenização por danos morais coletivos, relativos à contratação de advogados para a defesa dos interesses dos filiados em juízo, tendo havido, supostamente, a fixação indevida de honorários no contrato celebrado, com o fim de êxito econômico ilícito.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 4ª Vara do Trabalho de Porto Velho, Rondônia, autuada como Ação Civil Pública 0010110-46.2014.5.14.0004, na qual o Ministério Público do Trabalho requereu: a condenação do SINTERO na obrigação de prestar assistência jurídica gratuita para todos os integrantes da categoria profissional que representa, abstendo-se de cobrar honorários assistenciais ou de sucumbência, direta ou indiretamente, seja na condição de substituto ou de representante processual, sob pena de pagar multa correspondente ao décuplo do valor cobrado a título de verba honorária, valores reversíveis ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ou a outra finalidade compensatória da lesão causada; a condenação dos réus, de forma solidária, a recolherem aos cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador, ou destiná-la a outra finalidade compensatória da lesão causada, a título de indenização pelo dano social causado aos interesses difusos e coletivos, o valor de R$189.858.395,89 (cento e oitenta e nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos), atualizado a partir de 10 de abril de 2006; e a concessão de tutela cautelar para determinar o bloqueio imediato de numerário e bens dos Réus, até que fosse atingido montante suficiente para garantir o pagamento da indenização pleiteada.



    Instruída a ação, foi proferida sentença pelo Juízo de origem, a qual, preliminarmente: i) determinou a exclusão dos terceiros interessados José Wildes de Brito e Claudir Marta Magalhães de Sales; ii) entendeu como incabível a assistência processual da OAB/RO, por inexistir interesse em atuar no feito; iii) confirmou a competência da justiça do trabalho para o julgamento do feito; iv) afastou as preliminares de ilegitimidade ativa do MPT e de carência de ação, por se confundirem com o mérito; v) afastou a arguição de inépcia da petição inicial; vi) assentou a inexistência de litispendência com a ação rescisória 0010109-10.2013.5.14.0000; vii) rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita. viii) entendeu pela inocorrência de prescrição; e ix) afastou a existência de coisa julgada proferida pela justiça comum.



    No mérito, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar que o SINTERO “se abstenha de cobrança direta ou indireta de honorários advocatícios, assistenciais ou contratuais de todos os integrantes de sua categoria, seja na condição de substituto ou representante processual, sob pena de pagamento de multa equivalente ao valor cobrado ou imposto ao empregado”, e “condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), a serem revertidos para uma finalidade compensatória da lesão causada a critério do autor e deste Juízo”.



    Em face da sentença foram interpostos Recursos Ordinários por Hélio Vieira da Costa; por Orestes Muniz Filho; por Luís Felipe Belmonte dos Santos junto à Belmonte Advogados Associados S.C; e pela OAB/RO.



    Verificada a existência dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, os recursos ordinários foram admitidos pelo Juízo de primeira instância; com exceção do recurso interposto pela OAB/RO, o qual foi inadmitido em decorrência da inexistência de interesse recursal. A OAB/RO interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão.



    Encaminhados os autos para o TRT da 14ª Região, houve a declaração de impedimento e/ou suspeição de 4 dos 6 Desembargadores aptos a relatar os Recursos Ordinários e o Agravo de Instrumento: o Exmo. Desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, por ter atuado como advogado no processo 0203900-75.1989.5.14.0002, relacionado à Ação Civil Pública em análise; o Exmo. Desembargador Francisco José Pinheiro Cruz, por ter atuado, quando membro do MPT, na investigação do processo 02039.1989.002.14.00-0; o Exmo. Desembargador Shikou Sadahiro, por questão de foro íntimo; e a Exma. Desembargadora Socorro Guimarães, também por motivo de foro íntimo.



    À vista disso, os autos foram remetidos a este E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, n, da Carta Magna, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    Esta CORTE firmou entendimento no sentido de que, para que se reconheça sua competência, tal como previsto no art. 102, I, n, segunda parte, da Constituição Federal, “o impedimento e a suspeição que autorizam o julgamento de ação originária pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no art. 102, I, "n", in fine, da CB/88, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente, em princípio, para o julgamento da causa” (AO 1.498 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 27/11/2008).



    Esta é exatamente a hipótese dos autos. Como já realçado, mais da metade dos integrantes do Tribunal, a quem se atribuiu a competência originária para processamento da ação coletiva, declarou-se impedida para conhecimento dos recursos ordinários, o que levou ao deslocamento da competência para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do citado artigo 102, I, n, da Constituição Federal de 1988.



    Reconhecida a competência desta Corte, e já processado os recursos ordinários, necessário chamar os autos à ordem.



    Assim, a fim de dar prosseguimento à ação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente